Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de JORDANY PEREIRA DE SOUZA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante os seguintes fatos:
“... No dia 06 de agosto de 2021, foi realizado busca e apreensão na casa do Investigado JORDANY PEREIRA DE SOUZA, onde foram aprendidos diversos documentos de clientes da autora (terceiros que não tem relação com os objetos da busca), pois a mesma usa o imóvel do autor para realização de atendimento de pessoas e clientes.
Em síntese, consta na determinação judicial, que sejam aprendidos instrumentos e objetos do crime de falsificação de documento, e uso de documento falso, referentes a exames realizados pela ré ISOLETE CRISTINA PEREIRA, no ano de 2013 e usados em 2015, pelos acusados JORDANY PEREIRA DE SOUZA E JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS.
Resta evidente que documentos que não fazem parte da investigação, como procurações de clientes (passando poderes para esta advogada), comprovante de endereços e demais documentos de terceiros, não fazem parte da investigação, e por consequência não podem ser aprendidos, devendo os mesmos serem restituídos.
Além destes documentos, também foram aprendidos, receitas e relatórios médicos do tratamento de saúde do acusado JORDANY PEREIRA DE SOUZA, que está em tratamento médico desde 2019, e também foram mentidos pela autoridade policial, o que está causando inúmeros transtornos ao acusado.
Embora a autora não seja objeto do mandado, está sendo prejudicada, bem como terceiros, uma vez que documentos pessoas e procurações foram mantidos pelo delegado, mesmo não tendo correlação com a investigação, neste momento processual requer-se a RESTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS APREENDIDO POR SER DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ, E NÃO FAZEREM PARTE DA INVESTIGAÇÃO, sendo que, seguem adiante as razões processuais do petitório.” (sic)
Por tais razões, requer nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, que seja deferida a liminar, para o fim de determinar a suspensão do processo criminal no 1000467-93.2021.8.11.0017 até que seja franqueado acesso à integralidade dos elementos de prova aprendidos nos autos da Ação penal, inclusive todo e qualquer prazo até o julgamento do presente writ. No mérito, seja disponibilizado nos autos eletrônicos (sistema PJE) a integralidade dos documentos apreendidos na casa do acusado, decisões e despachos, bem como, demais documentos juntados aos autos após a realização da busca apreensão. (Id. 121233460).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 121734471). As informações foram juntadas (id. 122359462).
Relatado o necessário.
Decido.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JORDANY PEREIRA DE SOUZA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Impende destacar inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
O impetrante arrazoar acerca da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como cerceamento de defesa, eis que a defesa do paciente não tem acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal.
Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora assim consignou:
“...O recorrente JORDANY PEREIRA DE SOUZA sofreu no dia 06 de agosto de 2021 ação policial de busca e apreensão domiciliar em sua residência, na qual fora dada cumprimento pela Corregedoria da Polícia Judiciária deste Estado, em decisão exarada por este juízo (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 61634648).
Mencionado pleito cautelar fora pleiteado pela Corregedoria de Polícia, instituição que o paciente pertence (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 54132670), haja vista a necessidade de angariar provas para o Inquérito policial instaurado (IP: 1000466- 11.2021.8.11.0017) em face de Jordany Pereira de Souza e Julyana Cristina de Souza, para apurar os supostos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.
Instado a se manifestar, o D. Representante do Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento da busca e apreensão, salientando a presença de fumus boni iuris, e a imprescindibilidade para a continuidade das investigações (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 57071151).
Seguiu-se decisão deferindo a busca e apreensão. Durante a atuação policial se procedeu a apreensão de diversos documentos pertinentes às investigações, como se observa no ID. 62441758, do IP n° 1000466-11.2021.8.11.0017. Consta, ainda, termo de entrega da mídia CD/DVD contendo cópia integral do mencionado Inquérito Policial ao paciente.
CIHNDY KELLY BIANQUINI e JORDANY PEREIRA DE SOUZA formularam pedido de restituição de coisa apreendida, alegando que diversos itens apossados durante a busca e apreensão não mais interessam para a apuração dos fatos (Id. 63086438).
Manifestação da Autoridade Policial responsável pelas buscas judiciais, relacionando a necessidade da manutenção das provas documentais apreendidas na ação policial, pois necessitavam de maior aprofundamento das investigações e averiguação da prática de novos crimes, razão pela qual pugnou pelo indeferimento da restituição – relacionando ainda que os aparelhos eletrônicos foram encaminhados à perícia. (PJE. 10000467-93.2021 - Id. 64009934).
O representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de restituição, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, argumentando que as investigações estão na fase embrionária, necessitando de maior aprofundamento na análise das provas angariadas na atuação policial (PJE. 10000467-93.2021 - Id. 64349640).
Este Juízo em decisão devidamente fundamentada indeferiu o pedido de restituição, com fundamento nos artigos 118 e 120 do CPP, demonstrando que a concessão do pleito acarretaria prejuízo às investigações que se encontra na fase prematura de apuração. (PJE. 10000467-93.2021 - Id. 64598659).
Ademais, inconformada, a defesa do paciente impetrou habeas corpus na Corte Estadual, requerendo, em síntese, a restituição de documentos estranhos a investigação (autos n.1000467-93.2021.8.11.0017), tais como procurações, comprovantes de endereços, receitas e prontuários médicos do suplicante Jordany Pereira. (Ref. 80045455).
Esclareço que nos autos do Inquérito Policial (no 1000466-11.2021.8.11.0017) houve recentemente pedido de dilação de prazo para conclusão das investigações, estando aguardando a deliberação pelo Ministério Público.
Ademais, foram apresentados relatórios das buscas realizadas nos 03 (três) alvos das investigações (ID,s 62441760, 62441759 e 62441758), contendo informações que diversos materiais foram encaminhados à perícia técnica, conforme decisão de autorização ao acesso de dados aos aparelhos apreendidos.
Assim sendo, por mais que a defesa requeira a restituição de documentos como “procurações, receitas e prontuários médicos”, alegando que seriam estranhos às investigações, entendo que não ficou evidenciado nos autos, pelo contrário, tais documentos podem demostrar a existência de novas práticas delitivas. Razão pela qual, em consonância com a manifestação da Autoridade Policial e do Ministério Público, entendeu pelo indeferimento do pleito do paciente, conforme decisão de Id. 64349640 – Autos no 10000467-93.2021.
Deste modo, entendo que este juízo praticou todos os atos que lhe são inerentes, inexistindo assim constrangimento ilegal a ser reparado por meio do presente remédio constitucional.
...” (Id. 122359462).
Como é cediço, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se exclui as provas ainda em produção do acesso ao defensor.
Lado outro, embora a defesa sustente que já foram protocolizados diversos pedidos de acesso aos autos junto ao juízo singular, nas informações encaminhadas o Magistrado consignou que no Inquérito Policial no1000466-11.2021.8.11.0017, não consta um único pedido sequer veiculado pela defesa do paciente, com as pretensões de permissão de visibilidade.
Outrossim, observa-se que o Juiz “a quo” determinou vista dos autos ao Ministério Público, para deliberar quanto ao pedido da defesa de acesso/visibilidade dos autos, o qual encontra em carga com o órgão ministerial para parecer, de modo que, qualquer pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.